Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746171-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JULIA PEREIRA SPINA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA JULIA PEREIRA SPINA contra ato imputado à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL objetivando que a autoridade coatora implemente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB em seu contracheque. Primeiramente, verifica-se que a impetrante colocou no polo passivo a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Contudo, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei 12.016/2009, o mandando de segurança deve ser impetrado contra a autoridade coatora, e não contra o órgão a que esteja vinculado. Assim, deve a impetrante emendar a inicial para incluir corretamente a autoridade coatora. Ademais, a impetrante explica que exerce o cargo efetivo de médica na Carreira de Assistência Pública de Saúde, estando vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federa, e que, no primeiro semestre de 2021, foi movimentada de sua antiga lotação, no Adolescentro, para a Unidade do Lago Sul – GSAS 3. Alega que o ato coator é “o ato omissivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao deixar de atender a recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal sob o no 3690/2021”. Conforme informado pela impetrante, tanto a supressão da gratificação anteriormente pela impetrante, quanto o ato omisso apontado, são fatos jurídicos que ocorreram em 2021. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a impetrante acerca do possível reconhecimento da decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 15:14:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador